Tribunal: TJES
Processo: 5001949-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001949-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO CUNHA CASTIGLIONI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTOS EM SALÁRIO. APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:
Art. 833. São impenhoráveis:[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever: Art. 833 [...] § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.
2.
Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Assim, de uma análise minuciosa dos autos,
entendo que a decisão agravada merece ser mantida, na medida em que os descontos nos proventos dos agravados tem o condão de colocar em risco a
s
suas subsistências.
3.
Compulsando os autos de origem, é possível verificar que em desfavor dos agravados foram deferidas algumas medidas restritivas, dentre elas: i) 30% (trinta por cento) de desconto nos proventos do agravado Fábio Cunha Castiglioni; ii) 30% (trinta por cento) de descontos nos proventos da agravada Maria Aparecida Rodrigues Castiglioni;iii) indisponibilidade dos bens imóveis de ambos.
4.
Oportuno destacar que os referidos descontos são destinados ao pagamento de pensão alimentícia em favor dos 03 (três) filhos menores de uma das vítimas dos fatos pontados na inicial, Maria da Penha Pereira de
M
elo Banhos, ao passo que os novos descontos ora perseguidos buscam a composição de fundo para indenizar as vítimas dos aludidos eventos.
5.
Em pesquisa ao portal transparência do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, constatei que o agravado Fábio Cunha Castiglioni aufere aposentadoria no valor líquido de R$ 11.251,34 (onze mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), enquanto a agravada Maria Aparecida Rodrigues Castiglioni o valor líquido de R$ 3.948,88 (três mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
Portanto,
mostra-se inviável a pretensão do agravante de
majorar os descontos, ainda que com finalidades distintas, de 30% (trinta por cento) para 60% (sessenta por cento), em desfavor do agravado
Fábio Cunha Castiglioni,
e de 30% (trinta por cento) para 80% (oitenta por cento), em desfavor da agravada
Maria Aparecida Rodrigues Castiglioni,
pois insofismavelmente tal coloca
em perigo as suas subsistências.
6.
Por derradeiro e apenas por argumentar, também não merece acolhimento a tese de que os agravados poderiam utilizar os respectivos bens imóveis para gerar renda, haja vista, como já apontado, a respectiva determinação judicial de indisponibilidade.

7
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001949-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO CUNHA CASTIGLIONI, MARIA APARECIDA RODRIGUES CASTIGLIONI

Advogados do(a) AGRAVADO: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A, EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A, EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos do processo nº 5006093-08.2022.8.08.0006 em resumo, indeferiu os descontos de 30% (trinta) e 50% (cinquenta) nos proventos de Fábio Cunha Castiglioni e Maria Aparecida R. Castiglioni.

Considerando as razões veiculadas pelas partes e os motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a possibilidade de penhora nos proventos dos agravados a fim de compor
fundo com a
objetivo
de indenizar as vítimas dos eventos narrados na ação, sobretudo em razão de não prejudicar a subsistência dos agravados.

Consoante sabido, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...]
em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator
: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Assim, de uma análise minuciosa dos autos, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, na medida em que os descontos nos proventos dos agravados tem o condão de colocar em risco as suas subsistências. Explico.

Compulsando os autos de origem, é possível verificar que em desfavor dos agravados foram deferidas algumas medidas restritivas, dentre elas:

i) 30% (trinta por cento) de desconto nos proventos do agravado Fábio Cunha Castiglioni
1
;

ii) 30% (trinta por cento) de descontos nos proventos da agravada Maria Aparecida Rodrigues Castiglioni
2
;

iii) indisponibilidade dos bens imóveis de ambos.
3

Oportuno destacar que os referidos descontos são destinados ao pagamento de pensão alimentícia em favor dos 03 (três) filhos menores de uma das vítimas dos fatos pontados na inicial, Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, ao passo que os novos descontos ora perseguidos buscam a composição de fundo para indenizar as vítimas dos aludidos eventos.

Em pesquisa ao portal transparência do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, constatei que o agravado Fábio Cunha Castiglioni aufere aposentadoria no valor líquido de R$ 11.251,34 (onze mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), enquanto a agravada Maria Aparecida Rodrigues Castiglioni o valor líquido de R$ 3.948,88 (três mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Portanto, mostra-se inviável a pretensão do agravante de majorar os descontos, ainda que com finalidades distintas, de 30% (trinta por cento) para 60% (sessenta por cento), em desfavor do agravado Fábio Cunha Castiglioni, e de 30% (trinta por cento) para 80% (oitenta por cento), em desfavor da agravada Maria Aparecida Rodrigues Castiglioni, pois insofismavelmente tal coloca em perigo as suas subsistências.

Nesse sentido:

Também orienta o c. STJ que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160223095, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

Por derradeiro e apenas por argumentar, também não merece acolhimento a tese de que os agravados poderiam utilizar os respectivos bens imóveis para gerar renda, haja vista, como já apontado, a respectiva determinação judicial de indisponibilidade.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DETERMINAR, desde logo, o desconto mensal em folha de pagamento dos proventos recebidos por FÁBIO CUNHA CASTIGLIONI, no percentual de 30% (trinta por cento), em favor dos filhos menores de MARIA DA PENHA PEREIRA DE MELO BANHOS, sendo o percentual de 10% para cada filho menor.

2
Isto posto, pelas razões já expostas nestes autos e com as novas informações trazidas pela parte autora, DETERMINO, desde logo, o desconto mensal em folha de pagamento dos proventos recebidos por MARIA APARECIDA RODRIGUES CASTIGLIONI, no percentual de 30% (trinta por cento), em favor dos filhos menores de MARIA DA PENHA PEREIRA DE MELO BANHOS, sendo o percentual de 10% para cada filho menor.

3
DECRETAR a indisponibilidade dos bens em nome dos requeridos, quais sejam, FÁBIO CUNHA CASTIGLIONI e MARIA APARECIDA RODRIGUES CASTIGLIONI e do adolescente G.R.C, até o valor de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)